Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705849-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: IRACI HILDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2015.01.1.136763-2. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. CITAÇÃO. VALIDADE. EMPRESA PARCEIRA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/2006. REVELIA. RECONHECIMENTO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. 3. O art. 5o, § 3o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. 4. A ciência dos expedientes eletrônicos questionados pela agravante ocorreu automaticamente pelo próprio sistema, após o decurso do prazo anteriormente mencionado, o que torna válida a comunicação, inclusive com efeitos de intimação pessoal (Lei no 11.419/2006, 5o, §6o). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 242 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da citação. Em adição, tece considerações sobre suposta ofensa à coisa julgada e dissenso pretoriano acerca da matéria, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa ao artigo 242 e a tese de nulidade da citação, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso, da forma como deduzida a pretensão recursal, o acolhimento das teses de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.138.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Tampouco merece seguir o apelo especial em relação à indicada ofensa à coisa julgada e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009